Tribunal: TJDFT
Processo: 0781623-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. COBERTURA "ROUBO OU FURTO APÓS SAQUE”. INDENIZAÇÃO. ALCANCE DO SEGURO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a condição imposta pelo réu de que para cobertura do seguro seria necessária a subtração do cartão juntamente com os valores em dinheiro, não está prevista em qualquer das cláusulas contratuais nem nas orientações específicas. Salienta que embora entenda que caberia o ressarcimento de todo o valor roubado, pugna alternativamente pelo valor da indenização do seguro denominado “cartão protegido” prevista no contrato diante do roubo após saque com o cartão bancário. Sustenta que a negativa de indenização é indevida.
3. Na origem, a parte autora relata que no dia 28/06/2024, por volta das 14h, realizou um saque no valor de R$18.628,00 na agência do banco requerido nas proximidades da 706/707 norte. Narra que após sair da agência foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto e levaram sua bolsa com todo o valor. Assevera que no mês seguinte, ao comparecer na agência para retirar o valor de sua aposentadoria, recebeu informação de funcionário do banco acerca da possibilidade de ressarcimento do valor roubado, pois pagava seguro proteção do cartão bancário. Recebeu informação para entrar em contato com a Central de Atendimento e realizar os procedimentos para ressarcimento, porém por ser analfabeto e se encontrar em situação de vulnerabilidade como morador de rua, não possui aparelho celular, não conseguindo realizar os protocolos solicitados. Assim, requer o acionamento do seguro para pagamento dos valores roubados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar o contrato securitário celebrado entre as partes, se há cobertura para a situação narrada, a ensejar a reparação pelos danos materiais suportados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de dialeticidade recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
7. O art. 6o, VIII, do CDC dispõe ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, o autor além de idoso, é analfabeto e está em situação de rua, portanto, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em seu favor.
8. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, do CDC).
9. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
10. Dispõe o art. 757 do Código Civil: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
11. Resta incontroverso nos autos que o autor contratou o seguro denominado “Cartão Protegido”, representado pela apólice de seguro no 01.71.5695599/80, com vigência de 04/06/2024 a 04/06/2025, contendo uma das garantias contratadas denominada “furto ou roubo após saque” e indenização até o limite de R$ 2.500,00 (ID 70069267 - Pág. 2). Ainda, na origem, a parte ré manifestou-se no sentido que essa seria a única garantia que corresponderia à situação relatada na inicial (ID 70069262 - Pág.8), porém pontua a necessidade de que o cartão segurado também tenha sido subtraído para garantia da cobertura.
12. Não obstante a previsão contratual de que a cobertura do seguro não abrange o ressarcimento de dinheiro em espécie (70069270 - Pág. 25), verifica-se que no item 36.2 das Condições Gerais vinculadas ao contrato de seguro (ID 70069270 - Pág. 24) não há menção da exigência de que o cartão segurado seja concomitantemente subtraído por ocasião do “furto ou roubo após o saque” para que se enquadre no pagamento da indenização.
13. Na previsão da cobertura na hipótese de furto ou roubo após o saque com o cartão, está redigido da seguinte forma: “E Respeitado o Capital Segurado contratado para esta Cobertura, a Seguradora deverá indenizar ao Segurado o valor em dinheiro sacado em terminal de caixa eletrônico ou caixa humano de agências do Banco Itaú com o Cartão do Segurado e/ou por meio da utilização da tecnologia de Biometria, e que tenha sido roubado ou furtado imediatamente após o saque. Para fins desta cobertura, considera-se roubo ou furto após o saque, aquele que ocorrer no período de até 8 (oito) horas imediatamente posterior ao saque, desde que o valor esteja em poder e na guarda do segurado e este saque tenha sido efetuado durante a Vigência do Certificado de Seguro” (ID 70069270 - Pág. 24).
14. Na espécie, a parte ré informa na contestação que o saque ocorreu no dia 28/06/2024 às 11h21. No Boletim de Ocorrência (ID 70068047 - Pág. 2) consta que o roubo ocorreu na mesma data entre às 14h e 15h, portanto, dentro do intervalo de 8 horas exigido pelo contrato securitário. No extrato bancário (ID 70068047 - Pág. 5), constata-se o saque de valores com o cartão segurado, de modo que deverá a parte autora ser indenizada com a quantia do indenização prevista para hipótese securitária contratada entre as partes (“roubo ou furto após saque”) no valor de R$ 2.500,00 (ID 70069267 - Pág. 2).
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 ao autor. No que tange aos juros de mora com a edição da Lei 14.905/2024, a partir de 31/08/2024, estes serão obtidos pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, e a correção monetária pelo IPCA. Até o dia 30/08/2024, os juros permanecem à razão de 1% a.m. e a correção monetária pelo INPC. A correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo e os juros moratórios deverão incidir desde a citação.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. Ante a nomeação de advogada dativa, pelo juízo de origem, para fins de interposição de recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa no valor de R$ 800 (oitocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2, art. 3 e art. 14; CCB, art. 757.